Tribunal: TJMT
Processo: 1060172-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060172-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADENCAL SIOMA DA SILVA - CPF: 946.837.191-34 (APELANTE), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), ADONIDES DE SOUSA ALENCAR - CPF: 090.758.521-34 (APELANTE), EDESIO VICENTE DOS ANJOS - CPF: 055.379.405-15 (APELANTE), ISMAEL FELISBERTO - CPF: 447.368.609-44 (APELANTE), JACI LUCAS CAITANO - CPF: 100.694.709-44 (APELANTE), JOAQUIM BOMFIM SOARES DA SILVA - CPF: 351.760.671-53 (APELANTE), MARINALDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 545.451.881-68 (APELANTE), MARTA ROSA DE ABREU - CPF: 231.329.651-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE NULIDADE COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
– ALEGADA NULIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA ENTRE O MUNICÍPIO DE CUIABÁ E O ESTADO DE MATO GROSSO E CORRESPONDENTE REGISTRO IMOBILIÁRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
– PRETENDIDA DEFESA DE DIREITO FUTURO E INCERTO – INVIABILIDADE – AÇÃO PROPOSTA 27 ANOS APÓS O REGISTRO IMOBILIÁRIO DO ATO EXPROPRIATÓRIO – PRODUÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS E FÁTICOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
– PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DO REGISTRO PÚBLICO – EFICÁCIA
ERGA OMNES
– QUESTIONAMENTO DA TITULARIDADE E NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL LITIGIOSO – MATÉRIAS QUE PODERIAM TER SIDO SUSCITADAS EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIORMENTE PROPOSTA PELO ENTE ESTATAL – INCIDÊNCIA DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA NO CASO CONCRETO – ART. 508 DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez que a desapropriação questionada tramitou apenas entre o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso e que a demanda de origem não segue o rito especial da ação popular, descabida a pretensão dos recorrentes quanto à nulidade do ato expropriatório, e de seu registro imobiliário, com vistas ao reconhecimento de direito futuro e incerto (discriminação de terras, reforma agrária e regularização fundiária), por lhes faltar legitimidade ativa
ad causam
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“Mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional previsto para incidência na correspondente hipótese fática, salvo flagrante inconstitucionalidade. Precedentes”.
(RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp n. 1.782.024/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019)

Fundando-se a pretensão deduzida em juízo na tese de nulidade da desapropriação realizada e de seu correspondente registro imobiliário, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o ato expropriatório é registrado na matrícula do bem litigioso, o qual, por gerar presunção de publicidade com efeito
erga omnes
, afasta a aplicação do princípio da

actio nata
.

Hipótese em que resta fulminada pela prescrição a pretensão posta na ação anulatória ajuizada mais de 27 (vinte e sete) anos após o registro da escritura pública de desapropriação, o qual, por ter gerado efeitos concretos e fáticos, deve ser considerado convalidado pelo tempo.

Sujeitam-se à eficácia preclusiva da coisa julgada as teses de nulidade da desapropriação e de seu registro público, que poderiam ter sido alegadas como defesa na ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada pelo Estado de Mato Grosso e na qual foi reconhecida expressamente a titularidade e a natureza pública do bem litigioso por sentença transitada em julgada.

A teor do art.

508 do CPC,
“transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
.

Se
na fase de conhecimento os honorários advocatícios são fixados no percentual máximo previsto no art. 85, §2o, do CPC (20%), não há falar-se em sua majoração em sede recursal, por força da vedação contida na parte final do §11 do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adencal Sioma da Silva e outros
almejando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Nulidade com Pedido de Liminar
Inaudita

Altera Parte
no 1060172-18.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cuiabá
, extinguiu o processo, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada e de prescrição, nos termos dos arts. 485, V e 487, II, do CPC, e condenou os autores-apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% do valor dado à causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão de serem beneficiários da gratuidade judiciária (Id 173021267).

Nas razões recursais, após historiar os fatos questionados na demanda, os apelantes afirmam, em princípio, que nela não buscou defender a “posse” das terras da Gleba Furna União, mas as nulidades absolutas que recaem sobre a desapropriação realizada entre o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso e, também, sobre o registro público imobiliário perpetrado por estes entes federativos em relação à área desapropriada (M
atrícula 69.209 do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT)
, os quais, na sua ótica, violam os princípios constitucionais da legalidade e da probidade administrativa.

Sustentam, neste contexto, que não incide a prescrição no caso concreto, pois os atos administrativos questionados não se revestiram da forma prescrita em lei e nem observaram as solenidades legalmente estabelecidas (arts. 166, IV e V, do CC), sendo, portanto, absolutamente nulos, o que impede a sua convalidação pelo tempo, a teor do art. 169 do Código Civil, do art. 214 da Lei de Registros Públicos e da jurisprudência pátria.

Asseguram, nesta linha, que
“
qualquer cidadão possui legitimidade para perquirir o reconhecimento judicial da nulidade de atos administrativos, ainda mais quando tais atos podem repercutir na sua esfera de interesses; como no caso dos autos, onde a decretação da nulidade do registro imobiliário objurgado poderá oportunizar, ao menos em tese, a possibilidade de regularização fundiária, desde que os interessados Apelantes possam se enquadrar nos requisitos legai pertinentes a tal matéria”.

Aduzem, ainda, que
“tratando-se de nulidade plena de atos administrativos, ainda que fosse incidente uma regra de prescrição, é certo que tal transcurso de prazo começaria a corres da data de ciência da ilicitude e da mácula do ato”
, tendo os apelantes tomado ciência dos mencionados vícios
“somente por ocasião dos estudos fundiários de terceiros ocorridos em 2019, e, portanto, por lógica, tão somente a partir de tal marco poder-se-ia computar o transcurso de eventual prazo prescricional”
.

Ressaltam, na sequência, que objetivando a demanda o reconhecimento das nulidades dos atos administrativos de desapropriação e registro público imobiliário, e não a posse da área da Gleba Furna União, não há falar-se em identidade desta ação com a ação possessória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso (Autos no 11360- 84.2004.811.0041 – código 159650) e, consequentemente, em coisa julgada, mesmo porque este fenômeno não atinge a matéria de ordem pública, à luz dos arts. 504 e 505 do CPC.

Salientam, nesta linha, que
“o eventual reconhecimento e declaração das nulidades suscitadas nesta demanda, em face dos atos administrativos de desapropriação e registro público, não ofenderá a coisa julgada da aludida ação possessória, pois a coisa julgada daquela ação de reintegração de posse protege tão somente a posse ao verdadeiro e legítimo titular da área, desde que não exista nada que possa vir a alterar tal realidade, por outra causa de pedir”
. Além disso,
“a eventual procedência dos pedidos de nulidade na presente lide, necessariamente, não resolverá diretamente qualquer questão de posse dos Autores-Apelantes”
, mas lhes oportunizará formular novas pretensões em relação à área litigiosa.

Argumentam, ainda, que a coisa julgada somente opera seus efeitos entre os litigantes ao qual a decisão judicial se vincula, não atingindo, portanto, parte dos autores da ação anulatória em exame, que não integraram a lide possessória.

Ao final, postulam o provimento do recurso, reformando-se a sentença combatida para
“reconhecer e declarar a nulidade da desapropriação havida entre o Estado de Mato Grosso bem como da Matrícula n.o 69.209 do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, e ainda a respectiva “Escritura Pública de Compra e Venda por Desapropriação”, reconhecendo-os e decretando-os nulos de pleno direito, em razão da extensão dos vícios e gravidade das máculas que os viciam desde seu advento”
. (Id 173021269).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá refutaram as teses recursais e requereram o desprovimento do recurso, majorando-se os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (Ids 173021274 e 173021275)

A douta Procuradoria-Geral da Justiça deixou de se manifestar, ao fundamento de que inexiste circunstância justificadora da intervenção ministerial (Id 179497198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, os apelantes ajuizaram ação de nulidade com pedido de liminar
inaudita altera parte
em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá almejando a nulidade da desapropriação realizada entre os referidos entes federativos e da correspondente Escritura Pública de Compra e Venda por Desapropriação registrada na Matrícula Imobiliária no 69.209, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

Segundo eles, tais atos administrativos conteriam
nulidades absolutas pelos seguintes e principais motivos:

“I- Ausência de justo e legítimo título de propriedade patrimonial fundiária em favor do Município de Cuiabá, retirando-lhe completamente a legitimidade para figurar como expropriado perante o Estado de Mato Grosso, e assim violando-se o art. 172, o art. 176, § 1o, inciso III, itens 3 e 4, art. 195, art. 196, art. 197, art. 222, art. 223, art. 225, art. 228, art. 229, art. 236, art. 237 e art. 298, cumulados com arts. 172, 195 e 298, todos da Lei n.o 6.015/1973.

II- Para a remota, suposta e apenas imaginária hipótese do domínio do Município de Cuiabá corresponder a “terras devolutas municipais”, não existiu o necessário e imprescindível “procedimento discriminatório” de terras devolutas e aplicação de sua destinação legal, de forma a ofender os arts. 5o, 6o e 9o da Lei Estadual n.o 336/1.949; art. 2o, caput e § 2o, da Lei Estadual n.o 3.922/1977; e arts. 4o, art. 5o, art. 7o, art. 8o, art. 14, art. 27 e art. 29 da Lei n.o 6.383/1976.

III- Ausência de autorização legislativa para desapropriação de bem imóvel do Ente Municipal pelo Ente Federal, transgredindo-se o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 3.365/1941; como também a caducidade dos respectivos decretos expropriatórios, transgredindo o art. 10 do Decreto-Lei n.o 3.365/1941; além da inexistência de nexo causal e legítima e justa justificativa para o ato de desapropriação, não se atendendo os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e eficiência contidos no art. 37, caput, da CR”
(Id 173021174).

Em consequência, argumentando que
desde a década de 70 ocupam parte da área desapropriada na condição de legítimos possuidores e que, em razão da desapropriação, passaram a ser tratados como mero detentores, sofrendo com isso danos irreparáveis decorrentes dos atos praticados na Ação de Reintegração de Posse no 11360-84.2004.811.0041 (código 159650), proposta pelo Estado de Mato Grosso, os autores defendem, na petição inicial, o reconhecimento das nulidades citadas para que tenham restabelecida a condição de legítimos possuidores, suspendendo-se o cumprimento dos mandados de reintegração de posse na referida ação possessória e permitindo-lhes o futuro manejo de ações para defesa e permanência na área ocupada.

Após negativa da tutela de urgência requerida e regular processamento dos autos, o juízo
a quo
proferiu sentença
reconhecendo a ocorrência de coisa julgada e de prescrição, nos termos dos arts. 485, V e 487, II, do CPC, e condenou os autores-apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% do valor dado à causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão de serem beneficiários da gratuidade judiciária (Id 173021267).

Contra essa sentença foi então interposto o presente recurso de apelação, o qual, entretanto, não merece provimento, ante a ilegitimidade ativa dos recorrentes, da configuração de prescrição e da coisa julgada na espécie.

Ocorre que os apelantes questionam, em essência, a nulidade da desapropriação realizada entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá nos idos de 1992 e o respectivo registro público, visando afastar a natureza pública do imóvel então desapropriado e, dessa forma, obterem o retorno à condição de possuidores da área e a possibilidade de ingressarem, no futuro, com as medidas judiciais e/ou administrativas para ali permanecerem.

Pois bem. A legitimidade para a causa consiste na pertinência subjetiva da ação, ou seja, na existência de um vínculo entre aquele que se diz titular do interesse manifestado em juízo (legitimidade ordinária) ou que pleiteia em nome próprio direito de outro, mediante autorização legal (legitimidade extraordinária), e aquele em face de quem esse interesse é manifestado (legitimidade passiva).

Resta claro, assim, que detém legitimidade para exercer o direito de ação
aquele que se afirma titular de determinado direito violado
(legitimidade ativa ordinária) ou que possua autorização legal para, em nome próprio, pleitear direito alheio (legitimação extraordinária).

No caso dos autos, porém, os recorrentes não fizeram parte da desapropriação então realizada entre o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso – o que, em tese, poderia lhes conferir a condição de titulares do direito de pleitear a nulidade do ato expropriatório –, nem a ação por eles proposta, e que gerou o presente recurso, segue o rito especial da ação popular, a fim de permitir que, na simples condição de cidadãos, pudessem buscar a invalidade do ato tido como lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5o, LXXIII, da CF e Lei no 4.717/65).

Ademais, não há nos autos nenhum elemento concreto de que os apelantes possam vir a ser diretamente beneficiados com o desfazimento do ato expropriatório, pois, independentemente das supostas nulidades que o maculariam ou da discussão quanto ao real proprietário do bem, permanece a natureza pública do imóvel litigioso, seja porque não há dúvida de que destinado ao uso da administração pública, seja porque reconhecida por sentença transitada em julgado
na
Ação de Reintegração de Posse no 11360-84.2004.811.0041 (código 159650).

Assim, o que se constata é que os recorrentes não são titulares do direito tido por violado na ação anulatória, buscando, com a lide, em verdade, um direito futuro, incerto e meramente teórico, pois dependente, na hipótese de reconhecimento das nulidades apontadas no ato de desapropriação e seu registro, da eventual prática de atos de discriminação de terras públicas, reforma agrária e regularização fundiária pelo ente estatal, nas quais poderiam se habilitar, como eles mesmos afirmam nas razões recursais:

“(...)
Em razão da imprescritibilidade de atos absolutamente nulos, e da natureza de ordem pública das nulidades invocadas em face da moralidade e patrimônio públicos, o reconhecimento judicial dos vícios alegados e a declaração de nulidade dos mencionados atos administrativos, por consequência, findaria a devolver a porção de terras sob título nulo do Estado de Mato Grosso à condição de “terras adéspotas” (res nullius) e, consequentemente, determinando-se o devido processo legal de discriminação daquelas terras (art. 323 da Constituição de MT c/c Código de Terras de Mato Grosso: Lei Estadual n.o 336/1949 e Lei Estadual n.o 3.922/1977); cuja destinação, primordialmente, deve contemplar o direito fundamental constitucional de reforma agrária e regularização fundiária (art. 5o, XXIII, art. 188, ambos da CR; art. 323, § 1o da CE), nessa premissa contemplada a legitimação de posse do pequeno produtor ou morador(art. 29 Lei n.o 6.383/1976), como no caso dos Apelantes.

Sob tal prisma assentou-se a legitimidade e interesse de agir dos Apelantes no caso concreto, ao passo que,
ao expor a nulidade do título de domínio e a obrigação cogente do Estado promover a discriminação e destinação ou arrecadação das terras devolutas, seja por dever de probidade e eficiência da Administração na tutela do patrimônio público (legalidade), seja pelo primado constitucional referente à destinação das terras devolutas,
os Apelantes poderiam, ao menos em tese, candidatarem-se à regularização e legitimação de suas moradias no tocante à Gleba Furnas União
, ainda que desprovidos das mesmas extensões de área de outrora, em razão da subsunção aos normativos regentes de tal matéria; evidenciando-se, assim, a sua causa de pedir”
. (Id 173021269, p. 4) Grifei.

Destarte, resta clara a ausência de legitimidade ativa
ad causam
dos apelantes no caso em exame, como bem entendeu o douto juízo
a quo
.

Não bastasse, mostra-se evidente, também, a configuração da prescrição da pretensão anulatória deduzida na demanda de origem.

Como ressai dos autos, a Escritura Pública de Compra e Venda por Desapropriação foi registrada na Matrícula Imobiliária no 69.209, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, em
29/7/1992
(Id 173021176).

Entretanto, a ação visando à sua anulação foi proposta em 16/12/2019 (Id 170021174) e, portanto, mais de
27 (vinte e sete) anos
após o registro do ato expropriatório, estando fulminada pela prescrição, seja considerando o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.932/32, seja o prazo de 20 (vinte) anos previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, aplicável ao caso.

Poder-se-ia dizer, na ótica dos apelantes, que como as nulidades imputadas à desapropriação e ao correspondente registro imobiliário são absolutas, seriam imprescritíveis e, portanto, não poderiam ser convalidados pelo tempo.

Todavia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que ausente violação flagrante e direta à Constituição Federal (o que parece ser o caso dos autos, pois as supostas violação são à Lei de Registros Públicos e à leis estaduais e municipais),
os efeitos concretos e fáticos produzidos pelos atos administrativos, mesmo nulos, sujeitam-se aos prazos prescricionais
, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96.

1. Ação ajuizada em 14/1/2010. Recurso especial interposto em 12/12/2016. Autos conclusos à Relatora em 25/10/2018.

2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir (i) se a pretensão anulatória está prescrita; (ii) se houve cerceamento de defesa ou má valoração da prova; (iii) se o julgamento foi extra petita; e (iv) se deve ser declarada a nulidade da marca titulada pela recorrente.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.

4. O diploma legal que trata especificamente de questões envolvendo direito de propriedade industrial - Lei 9.279/96 - contém regra expressa acerca da questão controvertida, dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).

5. Mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional previsto para incidência na correspondente hipótese fática, salvo flagrante inconstitucionalidade. Precedentes.

6. Entender que a ação de nulidade de marca é, em regra, imprescritível equivale a esvaziar o conteúdo normativo do dispositivo precitado, fazendo letra morta da opção legislativa e gerando instabilidade, não somente aos titulares de registro, mas também a todo o sistema de defesa da propriedade industrial.

7. Ademais, a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os demais casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais. Precedente.

8. Hipótese concreta em que a ação anulatória foi ajuizada depois de transcorrido o prazo quinquenal estabelecido na lei especial, sendo impositiva a decretação da prescrição da pretensão anulatória”.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp n. 1.782.024/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DE 5 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, "mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação" (AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017). Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.075.774/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 24/8/2017)

Assim, evidente a configuração da prescrição no caso concreto, a qual deve ser aferida, diversamente do alegado pelos recorrentes, da data do registro do ato expropriatório no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT e não a partir do
ano de 2019, quando aqueles, por meio dos estudos fundiários realizados na
Ação de Reintegração de Posse no 11360-84.2004.811.0041 (código 159650), supostamente
tomaram conhecimento dos vícios existentes
.

Certo é que vige no ordenamento jurídico brasileiro, como regra, o princípio da
actio nata
(nascimento da pretensão), pelo qual a fluência d
o prazo prescricional legalmente previsto para a reparação de um direito violado somente tem início após a ciência, pelo seu titular, do prejuízo ou do dano sofrido.

O caso dos autos, contudo, possui particularidades que obstam a aplicação pura e simples do princípio da
actio nata.

Ocorre que a suposta violação ao direito dos apelantes decorreu do registro da Escritura Pública de Compra e Venda por Desapropriação na Matrícula Imobiliária no 69.209, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, em 29/7/1992, como visto
.

Ora, com tal ato houve a exteriorização da nova situação jurídica do imóvel litigioso (mudança de sua titularidade para o Estado de Mato Grosso) a toda a coletividade, tendo em vista que o registro imobiliário produz efeitos
erga omnes
, isto é, gera presunção de conhecimento indistintamente a todos, nos termos dos arts. 16 e 17 da Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/1973).

Nesse caso, não há falar-se em aplicação do princípio da
actio nata
para o fim de se considerar que o prazo prescricional para a eventual declaração de nulidade teria início apenas da ciência da lesão pelos apelantes, em 2019, mas sim da data de 29/7/1992, quando foi dada para todos, por meio de seu registro imobiliário, a publicidade da real situação jurídica do imóvel litigioso.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL A PARTIR DO REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO ERGA OMNES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição, pois o registro na matrícula do imóvel opera efeitos erga omnes, configurando-se como o termo inicial do lapso prescricional.

2. Agravo interno desprovido”
. (AgInt no AREsp n. 1.268.876/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO FUNDAMENTADO EM ALEGADA NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRESCRIÇÃO - ART. 206, §3o, V, DO CC - TERMO INICIAL - REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - PRESCRIÇÃO - MANUTENÇÃO.

- Nos termos do disposto no art. 206, §3o, V, do CC, a pretensão de obter reparação civil se sujeita ao prazo prescricional de três anos.

- Tratando-se de pretensão de danos morais fundado em alegação de nulidade de compra e venda de bem imóvel, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o ato é registrado na matrícula do bem, o que tem o condão de gerar a publicidade do ato, produzindo efeitos perante terceiros”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.285722-9/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023)

Evidente, assim, por todos estes fundamentos, a configuração da prescrição da pretensão anulatória no caso concreto
, pois proposta a demanda anulatória muitos anos após ultrapassado o prazo prescricional legal para tal desiderato.

Nada obstante, a pretensão recursal deduzida nas razões recursais não poderia prosperar também em virtude da incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada havida na
Ação de Reintegração de Posse no 11360-84.2004.811.0041 (código 159650)
.

Com efeito, apesar não serem idênticas, a demanda anulatória de origem está intrinsecamente relacionada com a
Ação de Reintegração de Posse no 11360-84.2004.811.0041 (código 159650), proposta pelo Estado de Mato Grosso contra a maior parte dos ora recorrentes e tendo como causa de pedir a posse e propriedade do ente estatal sobre a área litigiosa em decorrência da Escritura Pública de Compra e Venda por Desapropriação foi registrada na Matrícula Imobiliária no 69.209, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

Nessa ação possessória, vale dizer, foi expressamente reconhecida a titularidade/propriedade do Estado de Mato Grosso sobre a área litigiosa (a mesma objeto da desapropriação que os apelantes buscam agora anular) e a sua condição de bem público, por meio de sentença já transitada em julgado.

Diante disso, não poderiam os apelantes, na atual demanda, buscar a invalidade da desapropriação e do correspondente registro público ao fundamento de nulidade quanto à natureza pública do bem e quanto ao título de propriedade que embasa o ato expropriatório, pois tais matérias poderiam e deveriam ter sido alegadas, como defesa, na ação de reintegração de posse, estando, agora, atingidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos moldes do art. 508 do CPC, que assim estabelece,
verbis
:

“
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
.

Nesse mesmo sentido, bem concluiu o douto juízo
a quo
na sentença recorrida, cujos fundamentos, no particular, pela sua propriedade e para evitar tautologia, adoto como razões de decidir o presente apelo,
verbis
:

“(...)
Como visto da exordial, os Autores pleiteiam com esta demanda a decretação de “nulidade da desapropriação havida entre o Estado de Mato Grosso bem como da Matrícula n.o 69.209 do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, e ainda a respectiva “Escritura Pública de Compra e Venda por Desapropriação”, reconhecendo-os e decretando-os nulos de pleno direito, em razão da extensão dos vícios e gravidade das máculas que os viciam desde seu advento”.

Esses são os pedidos sobre os quais deve haver solução judicial no desate desta lide e, dessa forma, não verifico a legitimidade dos Autores para buscarem a nulidade da desapropriação realizada entre os entes federativos que estão no polo passivo desta ação, pois pelos documentos acostados nos autos não se verifica a comprovação da existência de um vínculo mínimo entre os entre os Autores e os pedidos, que lhes autorizem a gerir o processo em referente a nulidade da desapropriação.

Com efeito, já havia sido determinada a emenda da inicial (Id 27611988) para que, dentre outras coisas, os Autores justificassem suas legitimidades para a propositura da presente demanda e compareceram aos autos para esclarecer que, com o reconhecimento da nulidade da desapropriação do imóvel objeto da matrícula n.o 69.209 do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, referido bem deixaria de ser reconhecido como bem público.

E, numa interpretação pouco precisa, por conta dessa situação jurídica, a ocupação dos Autores deixaria, em tese, de ser tida como mera detenção e voltará a ter status de posse, com o que poderão melhor se defender em relação às consequências advindas da sentença lançada nos autos no 11360-84.2004.811.0041 (Código 159650).
Portanto, a pretensão deduzida nesta demanda é indissociável da lide havida nos autos n. 11360-84.2004.811.0041 (código 159650)
.

Naqueles autos n. 11360-84.2004.811.0041 (código 159650), como se pode observar do Id 27492326 - p. 13, o ESTADO DE MATO GROSSO demandou uma ação de reintegração de posse em face de diversas pessoas identificadas e não identificadas, dentre os quais foram nominalmente indicados os Autores ADONIDES DE SOUZA ALENCAR, JOAQUIM BOMFIM SOARES DA SILVA e JACI LUCAS CAITANO.

Por ocasião da intimação para a audiência de justificação, foi identificado o autor ISMAEL FELISBERTO (Id 27492327 - p. 27) e na audiência de justificação, compareceram os autores ADENCAL SIOMA DA SILVA e MARINALDO BEZERRA DA SILVA (Id 27492327 p. 29). A demandada MARTA ROSA DE ABREU compareceu espontaneamente aos autos (Id 27492656 p.8).

Anota-se ainda o fato de que os demandados resistiram à pretensão deduzida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, valendo destacar: ADONIDES DE SOUZA ALENCAR (Id 27492329 - p. 2); MARINALDO BEZERRA DA SILVA (Id 7492649 - p. 13; MARTA ROSA DE ABREU (Id 27492656 - p. 8; ADENCAL SIOMA DA SILVA (Id 27492663 - p. 8); ISMAEL FELISBERTO (Id 27492663 - p. 27); JACI LUCAS CAITANO (Id 27492674 - p. 14); JOAQUIM BOMFIM SOARES DA SILVA (Id 27493280 - p. 24). Para melhor verificação da participação dos demandados na ação de origem, basta verificar a certidão lançada no citado feito (Id 27493290 – p. 17).

Apenas o Autor EDESIO VICENTE DOS ANJOS, cuja participação pessoal não foi identificada nestes autos n. 11360-84.2004.811.0041 por este Juízo, não obstante o possível parentesco com o então demandado VALDEMAR VICENTE DOS ANJOS, é fato que todos os ora Autores participaram ativamente da ação de reintegração de posse em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, atualmente em fase de cumprimento de sentença.

Daí porque por tal análise é possível concluir que se impõe a regra contida no art. 508, CPC, aonde vai registrado que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Trata-se, pois, da “eficácia preclusiva da coisa julgada”, segundo a qual, com o trânsito em julgado da sentença de mérito, torna-se imutável não apenas o resultado da prestação jurisdicional entregue às partes, mas também resolvidas todas as alegações, tanto do autor quanto do réu, que poderiam influenciar o resultado do julgamento.

Anota-se que essa eficácia preclusiva da coisa julgada alcança não só as questões de fato e de direito efetivamente alegadas pelas partes, mas também as questões de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes, ainda que não tenham sido, mesmo que cognoscíveis de ofício pelo Juízo. Este efeito se justifica a fim de prestigiar a própria imutabilidade da coisa julgada, protegendo-a do ataque de novos argumentos a partir de sua regular formação.

Por conta disso, alicerçado no princípio da eventualidade e por respeito à coisa julgada, a preclusão alcança todos os temas de interesse das partes, discutidos ou não, projetando efeitos inclusive para fora do processo, com potencial para impedir a propositura de novas demandas que visem, por qualquer caminho, desconstituir ou relativizar os efeitos da coisa julgada formada entre as partes
.

Nesse sentido já se pronunciou o Tribunal da Cidadania:

Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. (STJ, AgInt no AREsp 1404072/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)

Neste caso concreto, a tese sustentada pelos Autores, ainda que transvestida de matéria de ordem pública é, a toda evidência, típica defesa indireta (oposição de fato impeditivo) à pretensão possessória deduzida nos autos n. 11360-84.2004.811.0041, que se encontra transitada em julgado e cujo édito foi cumprido integralmente.

Diante da natureza da matéria alentada na petição madrugadora, data vênia, tal defesa deveria ter sido deduzida, oportunamente, durante a fase de conhecimento da ação possessória e, como exposto acima, com o trânsito em julgado da sentença lançada nos autos n. 11360-84.2004.811.0041, a tese está acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, na forma do art. 508, do CPC
.

Diante dessa verificação, o direito não socorre com sucesso a postulação deduzida pelos Autores, por conta da ocorrência da coisa julgada, aplicando-se, desde logo, o art. 485, inciso V, do CPC”
. (Id 173021267) Destaquei.

Neste contexto, nem mesmo a tese de que a coisa julgada não opera efeitos sobre aqueles que não participaram da demanda, arguida ao fundamento de que há partes na anulatória que não integraram a lide possessória, tem o condão de mitigar a conclusão posta na sentença recorrida quanto à incidência de tal instituto processual. Como é cediço,
o ordenamento jurídico pátrio admite a instauração de ações possessórias contra invasores cujas qualificações não possam ser identificadas e possibilita, também, que a decisão nelas proferidas recaíam sobre todos os que estejam indevidamente ocupando o imóvel turbado ou esbulhado.

Enfim, seja por conta da ilegitimidade ativa
ad causam
, seja pela prescrição ou pela coisa julgada, vê-se que a pretensão recursal não reúne condições de subsistir, tendo o juízo
a quo
equacionado e decidido a controvérsia à luz da legislação e a jurisprudência pátrias aplicável ao caso.

Por derradeiro, quanto à pretensão do Estado de Mato Grosso de majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal, tenho como descabida pois referida verba já foi fixada pelo magistrado de piso no percentual máximo previsto no §2o do art. 85 do CPC, isto é, 20%.

Logo, incide no caso em exame o comando da parte final do art. 85, §11, do CPC, pela qual,
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.
Destaquei.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Adencal Sioma da Silva e outros, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024